Tribunal: CARF
Processo: 19515.003056/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera administrativa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 (VINCULANTE).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4 - vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito, lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual, nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003056/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
LI YUNTING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS
LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 2.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 (VINCULANTE).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4 - vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às
autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003056/2010-24
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito, lançados a
título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste
anual, nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela
referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo o montante declarado pelo
contribuinte como rendimento tributável recebido de pessoa física/exterior.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Reproduzo a seguir o relatório da decisão recorrida, que bem descreve os fatos
ocorridos até aquela decisão:
Trata-se de Impugnação (fls. 218/253) apresentada em face de Auto de Infração lavrado
no âmbito da Defis/São Paulo (fls. 204/211), por meio do qual está sendo exigido o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, no valor de R$ 468.122,43,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

acompanhado de multa de ofício de 75% e juros de mora correspondentes, referente aos
exercícios 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e 2006.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de Infração
(fls. 204/211) e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 178/203), anexo ao Auto, foi
apurada a seguinte infração:
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatado em Termo
de Verificação Fiscal, anexo ao auto de infração.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 178/203) apresenta uma descrição detalhada do
procedimento fiscal e da infração apurada.
Em sua Impugnação (fls. 218 a 253), que vem acompanhada apenas de cópias do auto
de infração e dos termos de verificação fiscal e de encerramento (fl. 255 a 290), a
contribuinte aborda doutrina e jurisprudência, tecendo, em suma, os seguintes
argumentos:
- os elementos que fundamentam o auto de infração não seriam passíveis de análise por
parte da RFB, a exceção de mandamento do poder judiciário, o que não se verificaria
nesse procedimento;
- a fiscalização deveria ser totalmente anulada;
- ela estaria sendo autuada por deduções oriundas de informações sigilosas e privativas,
as quais nem ao menos deveria ter feito parte do procedimento fiscalizatório;
- as transações financeiras mencionadas no auto também padeceriam de vícios e falhas
que prejudicariam sua interpretação, nunca podendo servir de base para uma sanção tão
severa, totalizando o valor astronômico de R$ 1.021.391,04;
- a quebra do sigilo bancário seria inconstitucional;
- o sigilo bancário estaria constituído no direito à intimidade, tratando-se de matéria
sujeita à reserva de jurisdição;
- somente o Poder Judiciário poderia requisitar às instituições financeiras a quebra do
sigilo, impondo-se o reconhecimento de tal prerrogativa como cláusula pétrea, não
estando os agentes do Fisco autorizados constitucionalmente a invadir os dados
bancários;
- diversos doutrinadores, mesmo antes do advento da Lei Complementar no 105/2001,
teriam se manifestado pela inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário;
- a própria Lei Maior consagraria a inviolabilidade da intimidade (art. 5o, inc. X);
- de acordo com os ensinamentos de ilustres tributaristas, haveria irremissível
inconstitucionalidade na previsão do acesso aos dados bancários pela autoridade
fazendária, já que a intimidade e a privacidade constituiriam direitos fundamentais,
veiculados por norma constitucional de eficácia plena, afigurando-se como cláusula
pétrea;
- no caso, a autoridade fiscalizadora teria conduzido o procedimento de forma contrária
ao previsto em lei, uma vez que a quebra do sigilo bancário, com a qual se iniciaram os
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

trabalhos fiscalizatórios, padeceria de declarada inconstitucionalidade, anulando tudo
aquilo que foi formado desde então, principalmente o auto de infração, razão pela qual
também se pleiteia a declaração de sua nulidade;
- a omissão da Autoridade Autuante teria evidenciado ainda patente descumprimento de
suas obrigações legais previstas na Lei n° 9.784, de 29 de Janeiro de 1999, em seus
artigos 2° e 3o;
- a Administração Pública deveria resguardar os princípios da LEGALIDADE,
FINALIDADE,
MOTIVAÇÃO,
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE,
MORALIDADE, CONTRADITÓRIO, SEGURANÇA JURÍDICA, INTERESSE
PÚBLICO E EFICIÊNCIA;
- a autoridade autuante teria deixado de observar os ditames da legislação que rege as
atividades da Administração Pública, o que caracterizaria violação à lei supra
mencionada;
- a Constituição Federal inadmitiria no processo (quer administrativo, quer judicial) as
provas colhidas por meios ilícitos, garantindo-se a todos os litigantes o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
- a jurisprudência pátria, tanto administrativa como judicial, seria farta no sentido de
anular o auto de infração lavrado com caráter de inconstitucionalidade;
- o lançamento seria nulo, seja por flagrante cerceamento ao exercício de seu direito
pleno de defesa, seja pela ilegalidade do procedimento, seja pela absoluta falta de
validade da prova utilizada para o lançamento;
- teria havido lançamento integral dos créditos e débitos da totalidade das
movimentações das contas correntes do contribuinte;
- as hipóteses de incidência tributária não ocorreriam em todos os lançamentos
financeiros constantes dos extratos bancários, ou seja, nem todos os lançamentos se
refeririam a receita não declarada, como quereria o Fisco;
- muitos dos créditos constantes dos extratos seriam lançamentos de trocas de cheques e
duplicatas, empréstimos, devolução de cheques, financiamentos, etc., recurso
comumente usado pelas pessoas que disporiam de numerário em caixa para antecipar o
uso de valores a receber no futuro;
- nesse tipo de transação financeira haveria lançamento em dobro de valores que
realmente caracterizariam o valor da receita, um primeiro lançamento do crédito no
valor financiado pela instituição financeira pela troca dos cheques e ou títulos e, um
segundo lançamento, no mesmo valor, quando ocorreria o depósito da receita realmente
dita para liquidar o financiamento concedido pela instituição financeira, isso sem contar
com a devolução desse cheque por falta de fundos, gerando um novo lançamento na
segunda tentativa de levá-la à câmara de compensação;
- na hipótese ventilada no parágrafo anterior, uma única receita poderia gerar
lançamento triplo em extrato bancário, maculando diretamente o teor do lançamento do
suposto crédito tributário colacionado pelo representante do Fisco;
- os lançamentos nos extratos se presumiriam apenas movimentações financeiras, não
significando obrigatoriamente um acréscimo patrimonial representativo da hipótese de
incidência tributária do Imposto de Renda, conforme previsão do art. 43, I e II do CTN,
representando inclusive a movimentação de bens já declarados para fins de imposto de
renda dos exercícios 2006 e 2007, anos calendários 2005 e 2006;
- na hipótese de o lançamento ser mantido, deveriam ser excluídos da base de cálculo os
valores considerados repetidos conforme explanação nos parágrafos anteriores, para que
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

nenhuma presunção venha a ferir o direito do contribuinte de ter seu débito devidamente
especificado e individualizado;
- suas declarações de imposto de renda conteriam numerário suficiente para movimentar
todos os valores indicados no auto de infração;
- deveriam ser descontados os valores recolhidos conforme a declaração do IRPF;
- os valores lançados nos extratos bancários não representariam somente receitas,
contendo inclusive valores já declarados e de sua propriedade, os quais requer sejam
devidamente descontados;
- inexistiria, no caso, hipótese de incidência tributária do imposto de renda;
- não haveria que se falar em inversão do ônus da prova por força de presunção;
- a moderna doutrina, de cunho eminentemente democrático, exigiria a prova produzida
por quem os fatos alega;
- caberia ao Fisco fazer prova da ocorrência do fato gerador do tributo (vide art. 153 da
CF), demonstrando cabalmente, ou o aumento patrimonial do contribuinte, ou o
consumo ou até mesmo as duas ocorrências;
- caberia ao Fisco a demonstração cabal da hipótese de incidência tributária, não se
podendo argumentar, em sentido contrário, que o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, autorizaria, por presunção legal, a inversão do ônus da prova para o
contribuinte;
- o imposto sobre a renda não poderia ser exigido em contrariedade ao disposto no art.
153 da Constituição Federal e os elementos do fato gerador do próprio tributo;
- apesar de sua complexidade conceitual, seria fácil compreender que os conceitos de
riqueza nova e de acúmulo patrimonial ou consumo seriam, na verdade, os elementos
essenciais do fato gerador do tributo;
- sem a comprovação definitiva da ocorrência destes fatos essenciais, não haveria que se
falar em fato gerador do tributo;
- se compete à União a instituição de impostos sobre "a renda e proventos de qualquer
natureza", caberia ao Fisco a comprovação da existência de tais rendas ou proventos,
assim entendidos como acréscimo patrimonial ou consumo;
- o tributo objeto do lançamento não teria razão de existir por ausência de subsunção do
fato ao tipo;
- caberia a revisão do valor de todas as taxas Selic, devido ao vultoso valor debatido,
bem como dos valores da multas ap1icadas, pois seriam valores confiscatórios e
exorbitantes, uma vez que ultrapassam o limite máximo de 20%;
- em nenhum momento o agente fiscal teria demonstrado o alegado com provas
regulares e cabais;
- a linha de proceder adotada pela fiscalização no auto de infração seria conflitante e
contraditória;
- as exigências não deveriam prosperar pela manifesta impossibilidade de se exigir
tributo e/ou impor penalidades com base em meras presunções e em provas obtidas de
forma inconstitucional;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

- admitir-se como procedentes tais exigências seria determinar a criação de novas
hipóteses de incidência tributária;
- no caso em tela, o fato gerador dependeria de prova expressa, o que não teria ocorrido,
uma vez que só haveria uma prova nos autos, que teria sido obtida de forma
inconstitucional, ilegal, e, por isso, deveria ser desconsiderada;
- em matéria de lançamento tributário, não se aplicaria a presunção de legitimidade,
cabendo sempre a administração fiscal demonstrar e comprovar os motivos da exigência
tributária com prova cabal e legitima, o que não teria ocorrido no caso em tela;
- em face do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o ônus da prova pertenceria
exclusivamente à Autoridade Administrativa encarregada de declarar a obrigação e de
constituir o credito tributário;
- a fiscalização não poderia autuá-la meramente com base em presunções, deixando de
provar cabalmente o descumprimento da obrigação tributária.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada (fls.
302/312):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO
A utilização pela Administração de extratos bancários com o fito de aferir os indícios de
irregularidades na situação patrimonial do contribuinte não viola a proteção
constitucional do sigilo bancário, sobretudo quando os extratos são entregues pelo
próprio contribuinte.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVO
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a respeito da
conformidade de lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, com os preceitos da
Constituição, que atribui esta função ao Poder Judiciário. A alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária não é
passível de exame pela autoridade julgadora na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 02/04/2015, por edital (fl. 318), o Contribuinte
apresentou, em 15/04/2015, o Recurso Voluntário de fls. 320/345, no qual repisa os argumentos
da impugnação.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Sobre a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário, não lhe cabe razão.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu
artigo 6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art.
543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar
a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
No presente caso, embora tenha sido regularmente intimado, o Recorrente
limitou-se a apresentar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade, assim como a alegar
genericamente que deveriam ser excluídos da base de cálculo valores considerados mais de uma
vez e determinadas quantias correspondentes a trocas de cheques e duplicatas, empréstimos,
devolução de cheques, financiamentos etc; não apontando especificamente nenhum valor a ser
excluído.
Consoante Termo de Verificação (fls. 178/203), os valores de cheques devolvidos
já foram excluídos:
Cumpre esclarecer que os valores a débito, correspondentes aos cheques devolvidos,
foram devidamente descontados dos créditos, pois consideramos que muitos depósitos
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

poderiam ser reapresentações dos cheques anteriormente depositados e devolvidos. (fl.
181)
Quanto ao pedido de exclusão dos valores informados na sua declaração de ajuste,
ressalve-se o posicionamento deste Conselheiro relator no sentido de que, em se tratando de
presunção legal de omissão de rendimentos, haveria a necessidade de que os depósitos fossem
individualizados e inequivocamente relacionados ao valores declarados na Declaração de Ajuste
Anual, pois não se admite a "comprovação" de forma genérica, o que equivaleria à aplicação de
uma presunção não prevista em lei; e assim já votei em julgamentos anteriores. Porém, o fato é
que este Colegiado (Acórdãos nos 2201-008.712; 2201-006.881; 2201-005.446) e a Segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos nos 9202-009.828; 9202-008.627;
9202-008.151; 9202-005.632) têm jurisprudência firme contrária ao meu entendimento e que vai
ao encontro da pretensão do Recorrente.
Nesse contexto, em respeito ao princípio da colegialidade, encaminho meu voto
no sentido de excluir da base de cálculo os valores declarados pela contribuinte como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior em suas Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios 2006 e 2007 (fls. 10/13).
MULTA APLICADA
Alega, ainda, o Recorrente, que a multa aplicada possui valor confiscatório e
exorbitante, ultrapassando o limite de 20%.
A penalidade pecuniária aplicada ao caso está prevista no art. 44, inciso I da Lei
9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante
procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do sujeito
passivo, sido objeto de lançamento de ofício. Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve
ser aplicada a multa de 75% sobre o valor do imposto correspondente ao crédito tributário
constituído, independentemente de haver intimação para prestar esclarecimentos.
Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em apreço
constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela
qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
Ademais, consoante já exposto, o exame de validade das normas insertas no
ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira
exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003056/2010-24

Portanto, não há como acatar as suas alegações e a multa deve ser mantida,
consoante previsão legal.
JUROS DE MORA
Por fim, contesta o Recorrente a imposição dos juros de mora, argumentando que
o valor é vultoso.
Aqui, é o caso de se aplicar a Súmula CARF no 4 (vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não tem razão a Recorrente nessa questão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
excluir da base de cálculo o montante declarado pelo contribuinte como rendimento tributável
recebido de pessoa física/exterior.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 369
DF CARF MF
Original